Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGANTE NÃO REGISTROU O BEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de embargos de terceiro, segue-se o princípio da causalidade nos termos da Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” 1.1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, reafirmou que, em embargos de terceiro que tenham acolhido pedido para desconstituir penhora, os honorários serão arbitrados pelo princípio da causalidade e arcados pelo embargante caso a constrição tenha derivado de ato a ele imputado (tal como na hipótese em que terceiro adquirente do imóvel se omite no cumprimento de dever legal de providenciar a transcrição do título na repartição competente, de modo a submeter o bem a indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário). Lado outro, honorários advocatícios sucumbenciais serão devidos pelo embargado que deu causa à interposição dos embargos de terceiro, notadamente quando, ciente de que o bem não pertence ao executado, insiste no ato de constrição. 1.2. Na hipótese, a presente demanda foi ajuizada dada a não diligência da embargante quanto ao registro do bem após aquisição, razão de dever ser modificada em seu desfavor a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido.